Tribunal: TJPA
Processo: 0812354-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812354-18.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORANDO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Pereira da Silva contra sentença que o condenou a pena de
art. 157, § 2.ª, inciso II, e § 2.°-A, inciso I, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas, ou, a desclassificação para roubo próprio simples pois o acusado não teve participação efetiva do crime.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e com curso de agentes quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases;

2.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e no mérito, negado provido para:

Manter a condenação do Recorrente em
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: art. 59,
art. 157, § 2.º, incisos II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031,
STJ-AgRg no AREsp 865331/MG,
TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133,
TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035,
TJ-MG - APR: 10024210246880001.

Doutrina citada:
Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212, 214;

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0812354-18.2023.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL PEREIRA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso II, e § 2.°-A, inciso I, c/c art. 69, todos do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo em concurso material), fixando-lhe a
pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 13 de julho de 2023.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo prolatada sentença condenatória na data de 16 de novembro de 2023.

Em suas
razões recursais
(1/2/2024), o recorrente requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas ou, subsidiariamente o decote da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso (23/2/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (12/9/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas e das testemunhas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que a materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo relatório do IPL, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Autor de Entrega, bem como, pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Segundo consta do IPL a ofendida Lorena Tatielle Rodrigues Leal teve sua motocicleta roubada, vindo a recuperá-la depois. Das vítimas da tapiocaria levaram um celular Motorola, modelo plus de cor azul, um relógio de pulso da marca Just Cavalli, além de uma pulseira e um cordão de ouro da vítima José Maria Alves Cardoso.

Junte-se a isso a autoria delitiva do crime também comprovada nos autos, pois as vítimas reconheceram o acusado. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima José Maria, que declarou:

"que o comparça (sic!) entrou no estabelecimento, coagiu a vítima com o armamento que portava, e que o denunciado estaria na porta da Tapiocaria dando apoio ao delito. Disse ainda que do outro lado da rua haviam seguranças que conheciam o estabelecimento e perceberam a movimentação. Que quando o acusado tentou fugir, ele e os demais populares foram atras e conseguiram capturar o acusado, bem como a viatura da polícia também fez sua abordagem, porém o comparça (sic!) que entrou no estabelecimento conseguiu fugir. Alega a vítima que o acusado não estava armado, somente o comparça (sic!) que entrou no estabelecimento, e que o comparça (sic!) não desceu da moto e sim apareceu andando no local do fato. Alega que ficou ciente que a motocicleta usada no delito era roubada apenas quando a vítima LORENA chegou na delegacia e reconheceu a moto, porém não sabe dizer se a vítima fez o reconhecimento na delegacia do acusado.”

Trecho extraído da sentença.

A testemunha de acusação Raimundo Reis do Rosário, parente da vítima, foi quem procedeu as buscas e encontrou a moto dela sendo utilizada pelo recorrente, seguindo-os até a residência deles.

O PM Anderson Guilerme Pinto Batalha foi um dos agentes de segurança que realizou as diligencias que resultou na prisão em flagrante do recorrente. Conforme declarou em juízo:

“(...) participou da prisão do acusado, bem como fizeram diligencias para encontrar a vítima do crime. Alega que foram acionados por populares que estavam no local, e que ao se aproximarem do denunciado, ele estaria sendo cercado pelos mesmos populares. Dessa forma, os agentes contiveram a situação e preservaram a integridade física do denunciado. De acordo com a testemunha, os pertences da vítima JOSE MARIA foram encontrados com o denunciado, e que a motocicleta estaria próxima da Tapiocaria onde o crime ocorreu. Alega que foi a vítima LORENA que informou como aconteceu a subtração da motocicleta usada na consumação do crime, mas que não recorda como ela identificou o acusado.”

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos da vítima e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime.
”

(ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

I.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida a desclassificação para roubo simples haja vista a participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Segundo constatado na instrução, o apelante estava do lado de fora do estabelecimento dando apoio ao delito.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas fazendo uso de arma de fogo.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

4. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os acusados tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já haviam fugido quando os guardas municipais os encontraram, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO MAJORADO- CONCURSO DE PESSOAS- EMPREGO DE ARMA BRANCA- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA- INVIABILIDADE- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA- DESCABIMENTO- CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA- COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS - CARÁTER ELEMENTAR E OBJETIVO -PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. - O art. 29, § 1º do CP dispõe que todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, restado comprovado, in casu, que a conduta do apelante foi essencial para a prática do delito devendo responder pelo delito praticado como coautor - O emprego de arma na conduta delitiva, devido ao seu caráter elementar e objetivo, se comunica a todos os outros corréus, mesmo que apenas um dos agentes tenha feito uso dela - Mantém-se a majorante do emprego de arma branca eis que devidamente evidenciada referida causa de aumento, restando a prova testemunhal firme e coerente.

(TJ-MG - APR: 10024210246880001 Belo Horizonte, Relator: Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, condenando-o pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º -A, inciso I, do CPB.

Logo, a tese da participação de menor importância e decote da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CPB (roubo majorado pelo porte de arma de fogo) não pode prosperar.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Rafael Pereira da Silva, mantendo,
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025